Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 1000526-98.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS CIDALIO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA DENTRO DO PROPRIO CARRO, SEM CHANCE DE DEFESA – DISCUSSÃO ANTERIOR – ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.
2) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000526-98.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CIDALIO - CPF: 329.522.791-87 (RECORRENTE), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA LAURA TELLES ROCHA - CPF: 057.263.201-07 (ASSISTENTE), ELIZANGELA TELES DA COSTA - CPF: 724.595.811-49 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO VASCONCELOS LEAO - CPF: 621.358.481-15 (ASSISTENTE), CRISTIAN SAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.464.261-76 (ASSISTENTE), EVANILDO RAMOS - CPF: 551.345.991-49 (ASSISTENTE), MARILANE TELES DA COSTA - CPF: 284.591.641-87 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS CIDALIO - CPF: 616.356.771-49 (ASSISTENTE), EDEVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.598.191-42 (ASSISTENTE), CLAUDIR DE OLIVEIRA - CPF: 012.340.111-90 (ASSISTENTE), GILNEI ZANELA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), LUIZ EDUARDO DE SOUZA COSTA - CPF: 020.529.941-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA SIDO PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA DENTRO DO PROPRIO CARRO, SEM CHANCE DE DEFESA – DISCUSSÃO
ANTERIOR
– ENTENDIMENTO DO STJ – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1) As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por desentendimento banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Antonio Carlos Cidalio,
visando reformar a decisão proferida nos autos no. 1027721-20.2020.8.11.0003, pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou nos termos dos art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia
a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sustenta que restando devidamente comprovado que o acusado não tinha a intenção de surpreender a vítima, bem como havendo prévio desentendimento de ambos, o decote das qualificadoras é medida de direito que se impõe (Id. 115141528).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 115141533).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 115141534).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 120310491).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 19 de janeiro de 2020, por volta das 19h00, em via pública, a vítima Luiz Eduardo de Souza Costa fora atingido por golpe de arma branca, do tipo faca, na região abdominal, causando-lhe choque séptico em decorrência de necrose intestinal isquêmica, pós ferimento abdominal por arma branca, que fora a causa eficiente de sua morte, que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2020.

Ressai da denúncia que o recorrente, agindo com
animus necandi
, seria o autor dos golpes de faca que resultaram na morte da vítima e que o delito teria sido praticado por motivo fútil, consistente na sua insatisfação com uma discussão entre a vítima e a Sra. Maria Laura Telles Rocha, sua sobrinha e ex-namorada da vítima.

Consta que na data dos fatos, o ofendido chegou com seu veículo em frente à residência da Sra. Maria Laura, ocasião em que iniciaram uma discussão, tendo a vítima a agredido verbalmente com xingamentos e, na sequência, arrancado com o seu carro. Nessa ocasião, o recorrente, que estava no local, passou a xingar a vítima, o que fez com que ela retornasse à frente da casa.

Prossegue a denúncia narrando que a Sra. Elizangela Teles da Silva, também sobrinha do recorrente, que estava no local, passou a desferir socos e tapas na vítima, que estava dentro do carro e não esboçou nenhuma reação, momento em que o recorrente muniu-se com uma faca, aproximou-se da vítima e lhe desferiu golpes na região abdominal.

Por fim, consta que o ofendido conseguiu acelerar seu veículo e sair do local, mas não seguiu por muito tempo, vindo a perder o controle do carro e bater no portão de uma residência, sendo logo atendido pelo SAMU, que o levou ao hospital regional onde fora submetido a atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em razão de tais fatos, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa argumenta que a qualificadora do motivo fútil não pode incidir no caso, tendo em vista a existência de discussão contemporânea entre o acusado e a vítima. Sustenta, ainda, que não prevalece a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima pelos mesmos motivos, ante os desentendimentos anteriores e contemporâneos, incompatíveis com as majorantes.

No entanto,
após detida análise dos autos, tenho que o recurso não tem procedência.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade das aludidas qualificadoras nos seguintes termos (Id. 115141522 - Págs. 7/8):

“2.2.1. Do motivo fútil.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou homicídio qualificado em face do ofendido por motivo fútil, uma vez que o enredo probatório permite supor que o delito ocorreu em razão de uma discussão entre a vítima e a Sra. Maria Laura Telles Rocha, sobrinha do réu. Não aceitando as agressões verbais proferidas pelo ofendido, iniciou uma discussão entre ambos, o que o motivou a praticar o crime em tela.

A qualificadora do motivo fútil, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que o motivo para que o acusado tentasse contra a vida do ofendido foi, inicialmente, em decorrência de um desentendimento entre a vítima e a sua sobrinha.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.2.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Tendo em vista que, de acordo com a prova testemunhal, a vítima fora surpreendida quando estava dentro de seu veículo, quando o acusado se aproximou e desferiu diversos golpes, sem ter qualquer possibilidade de reação ou defesa, não conseguindo, ao menos, sair de dentro do carro. Deste modo, é possível deduzir que as chances de defesa da mesma foram drasticamente reduzidas.

Assim, no que tange as qualificadoras acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados”.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. No presente caso, constata-se que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não da qualificadora referente ao meio cruel, não havendo que falar em ausência de fundamentação. (...)”.
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. (...) 23. É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.(...)”
(AgRg no HC 678.195/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que o recorrente
pode vir a ter praticado o delito por
motivo fútil
, em razão
de suposta insatisfação do recorrente com uma discussão entre a vítima e Maria Laura Telles Rocha (sobrinha do recorrente e ex-namorada da vítima
), bem como há indícios de que o delito tenha sido praticado por
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto há depoimentos que indicam que o ofendido foi golpeado
enquanto estava dentro do seu veículo e ainda recebia socos e tapas que eram desferidos por Elizângela.

Não se nega que no conjunto probatório haja elementos que indiquem uma discussão no momento dos fatos entre o recorrente e o ofendido, decorrente de outra discussão havida entre a sobrinha do recorrente e a vítima.

A testemunha
Maria Laura Teles Rocha
, ex-companheira da vítima e sobrinha do réu, quando inquirida em juízo, narrou que o ofendido teria ido até a sua residência para buscar seu filho. Em razão das agressões verbais, seu tio, ora recorrente, o repreendeu, momento em que foi para dentro da residência com o infante e não presenciou o desenrolar dos fatos.

O próprio
recorrente
em juízo, embora tenha afirmado que não desferiu nenhum golpe de faca contra a vítima, confirmou as discussões ocorridas. Sustentou que sua sobrinha tinha um relacionamento conturbado com a vítima, que quando estava em frente a residência da sua irmã, a vítima teria acelerado o carro, fazendo com que a água empossada sujasse sua esposa e seu veículo.

Afirmou que questionou o motivo do ofendido ter feito aquilo, tendo a vítima retornado,
ocasião em que começou a xingá-lo e desferiu um murro na vítima
.

Ao que se vê,
a qualificadora do motivo fútil não se mostra absolutamente improcedente, porquanto há elementos nos autos que demostram a ocorrência de discussão prévia, mas não se pode delinear a intensidade, duração ou extensão do desentendimento existente as partes, cabendo aos jurados examinar mais a fundo a questão, afinal, a decisão de pronúncia é apenas uma decisão interlocutória mista, isto é, um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer cognição exauriente acerca da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já decidiu que
a simples existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora. Confira-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido”.

(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

“ (...) 6.2. A anterior discussão entre autor e vítima não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil, cuja incidência é possível, ainda que se trate de dolo eventual. 7.1. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(AgRg no REsp 1573829/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 13/05/2019).

Nesse contexto,
entendo que existem
indícios suficientes
da possibilidade de o recorrente ter agido por

motivo fútil
, razão pela qual a qualificadora do art. 121, §2o, inciso II, do CP não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio deve ser levada à apreciação do Júri Popular.

Quanto ao recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, também há elementos nos autos a indicar que o ofendido pode ter sido surpreendido pelo recorrente
, apesar de haver discussão anterior.

O conjunto probatório indica a possibilidade de a vítima ter sido golpeada de inopino, enquanto estava dentro do seu veículo e enquanto já recebia socos e tapas que eram desferidos pela sobrinha do recorrente.

Segundo consta da sentença, a testemunha
Evanildo Ramos
, quando inquirido em juízo, “
afirmou que estava em frente a sua residência quando réu e vítima estavam brigando e discutindo na rua. A vítima saiu com o veículo e retornou, quando então Elizangela estava desferindo socos e tapas contra o mesmo, o acusado foi até o veículo e desferiu cerca de três facadas, surpreendendo a vítima, que não teve tempo sequer de sair do carro. Conseguindo arrancar com o veículo, a vítima somente morreu cerca de seiscentos metros à frente
” (Id. 115141522 - Pág. 5).

Assim, há indícios de que a vítima não esperava o ataque e estava sem chance de defesa, insuflando a possibilidade de incursão dessa qualificadora.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022